Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735226-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS CHACARAS BELA VISTA ACBV, JULIO CESAR SANTOS MAGALHAES AGRAVADO: FERRAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, PEDRO GOMES DE ALENCAR JUNIOR, MARIA CLEUMA FERREIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação das Chácaras Bela Vista ACBV e Júlio Cesar Santos Magalhaes contra a decisão proferida em liquidação de sentença movida em desfavor de FERRAZ Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda – Me e outros, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de direcionamento dos honorários periciais exclusivamente aos executados, ora agravados, mantendo, pois, determinação anterior no sentido de que os custos serão suportados pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC, e intimando-as para depositarem o valor da verba honorária (ID 104833426 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alegam os agravantes que não devem arcar com os honorários periciais, porquanto vencedores da demanda, sendo que já suportam enormes prejuízos devido ao descumprimento das obrigações por parte dos agravados. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.274.466/SC (Tema 871), sob a sistemática dos repetitivos, firmou a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” Citam jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, o direcionamento da obrigação de arcar com os honorários periciais aos devedores da ação principal, ora agravados. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 30400015 e ID 30400016). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, fixou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que na “fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Com efeito, o adiantamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, deverá obedecer à proporção da sucumbência fixada no título judicial. Ocorre que o caso em comento apresenta uma peculiaridade. Isso porque a sentença liquidanda é homologatória de acordo celebrado entre as partes. Logo, não há parte vencedora e vencida, na medida em que a transação é pautada por concessões mútuas. Sobre o tema, vale conferir as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: Na transação verifica-se um acordo de vontade das partes com sacrifícios recíprocos. Como já afirmado, a transação vem sendo fortemente encorajada em razão da maior possibilidade de geração da justiça coexistencial quando o conflito é resolvido por acordo entre as partes e não por uma decisão impositiva do juiz. Mais uma vez não é o juiz que decide o conflito - como ocorre em todas as formas de autocomposição - limitando-se a homologar por sentença o acordo de vontade entre as partes. (in Manual de Direito Processual Civil, 9a ed., Salvador: Editora JusPodivm, pág. 838) (grifo nosso) A propósito, observa-se da peça recursal que o acordo celebrado em audiência de instrução e julgamento foi firmado nos seguintes termos: 1 – Os requeridos comprometem-se a providenciar a instalação da rede de energia elétrica na área comum do condomínio e sua respectiva regularização junto à concessionária de energia elétrica até o dia 30/11/2019, sob pena de multa de R$ 4.000,00 com periodicidade mensal, a vencer no dia 30 de cada mês; 2 – Os requeridos comprometem-se a ajuizar ação de adjudicação compulsória relativamente a obrigação fixada em contrato de ID 9031874, para outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial por parte de Antonio Lisboa Almeida e Silva em favor de Carlos Renato Montandon Ferraz e Pedro Gomes 4 de Alencar Junior, cuja inicial deverá ser protocolada até o dia 16/06/2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 3- Em caso de extinção da referida ação sem julgamento do mérito a nova demanda deverá ser protocolada no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da respectiva sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 4 – Os honorários de cada parte serão pagos pelos respectivos clientes e as despesas processuais de acordo com o art. 90, §3o, do NCPC. (ID 30400013 – p. 3) (grifo nosso) Como se vê, as partes não ajustaram a responsabilidade por eventuais despesas processuais. Sendo assim, incide a regra disposta no artigo 90, §2o, do CPC: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. (grifo nosso) Por derradeiro, em virtude da expressa disposição contida no art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito será rateada quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz, hipótese dos autos. Destarte, em juízo de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito alegado, deve ser prestigiada a decisão agravada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora